Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713680-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA KENYA GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: ELIANE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da informação trazida em Contrarrazões sobre o fato de que "o inventário, anotado sob o no 0007363-51.2014.8.07.0010, encontra-se com o ITCMD quitado e não existe débito sobre os bens inventariados", inclusive quanto à manutenção de seu interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator